Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com os dispositivos do art. 1o, parágrafo único e art. 6o da Resolução no 2836/01 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras são autorizadas a ceder seus créditos oriundos de operações de empréstimos, de financiamento e de arrendamento mercantil para outras instituições da mesma natureza, inclusive para outras pessoas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.
2. Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, inciso III e §2o do CPC. Precedentes.
3. In casu, não há que se falar em irregularidade na sucessão processual ocorrida nos autos da execução de origem, uma vez que houve a cessão do crédito exequendo, conforme autorizado pelo Banco Central do Brasil, não exigindo o consentimento do executado para tanto.
4. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.